Tribunal: TJES
Processo: 5005805-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO D
E
EXECUÇÃO
FISCAL - PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo

2. Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.

3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005805-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: PEDRO ANAILTO TOREZANI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO D
E
EXECUÇÃO
FISCAL - PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo

2. Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do Sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de SETEMBRO de 2024.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENT
O

Nº
500580
5
-10.2024.8.08.0000

AGRAV
A
NTE: MUNIC
Í
PIO DE COLATINA

AGRAV
AD
O
:
PEDRO ANAILTO TOREZANI

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.112.943/MA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que
“após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
(STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

Transcrevo a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - PENHORA ON LINE.

a) A penhora
on line
, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.

b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao (Crédito Direto Caixa), produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.

- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor.

- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(STJ - REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010)

A Corte Superior também já decidiu que é possível a
“realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos”
(STJ - REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento.”

(STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que sucedeu o BacenJud a partir de 08/09/2020, é o sistema de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário, as instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

O agravante ajuizou execução fiscal contra o agravado para recebimento de seus créditos inscritos em dívida ativa.

Após a citação, o executado celebrou parcelamento da dívida, implicando na suspensão da execução. Em razão do inadimplemento, o recorrente pleiteou o bloqueio e a penhora
online
do valor suficiente para a quitação do crédito pelo sistema do SISBAJUD, bem como que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído.

Ao argumento de que na execução fiscal de origem inexiste indício de fraude, aliado ao relevante interesse financeiro do fisco, o MM. Juiz de 1º Grau indeferiu o pedido.

No entanto, deve se assegurar ao agravante o direito de obter as informações necessárias para identificar bens do devedor capazes de garantir a satisfação do seu crédito.

Calha registrar que a consulta pretendida não configura hipótese de quebra de sigilo bancário ou fiscal do devedor, pois não visa à obtenção de eventuais movimentações financeiras em si mesmas consideradas.

Demais disso, a previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial do crédito fiscal não obsta o direito da parte exequente em obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inc. XXXV).

O deferimento da medida também encontra respaldo no princípio da colaboração ou da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, pelo qual
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
.

Sobre o tema, este E. TJES já decidiu, conforme se infere dos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo
.

2. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES – AI 5004833-74.2023.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação na execução fiscal, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ. 2.
Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços.”

(TJ-ES – AI 5006146-07.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/06/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL) - destaquei

Noutra parte, a nova ferramenta denominada de “teimosinha” desempenha busca de ativos financeiros por 30 (trinta) dias de forma automática, não sendo necessário que o órgão jurisdicional acompanhe, dia a dia, a movimentação financeira do devedor, visto que o próprio sistema SISBAJUD realiza essa tarefa de maneira autônoma, dispensando o acompanhamento diário pelos serventuários da Justiça.

E a Primeira Turma do STJ já decidiu que essa modalidade de “teimosinha” não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como #teimosinha#), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)

É que a nova medida objetiva o aumento das chances de êxito do ato constritivo, razão pela qual não se há de cogitar em ofensa ao princípio da razoabilidade, a justificar a concessão do pedido do agravante.

Tal entendimento é replicado pela jurisprudência pátria, inclusive por este E. TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, VIA “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporar a funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como teimosinha, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 3)
A possibilidade de reiteração da tentativa de bloqueio, via sistema Sisbajud (teimosinha) de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade da agravada. Cabimento das buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Medida em compasso com o art. 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Nova funcionalidade do sistema SISBAJUD que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação. Lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor
. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada para determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/agravada, MARIA JESUS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA, junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha”.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014728-59.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, após tentativa infrutífera de penhora on-line, via Sisbajud, nas contas bancárias existentes em nome da empresa devedora, bem como de resultado negativo na busca de bens penhoráveis por intermédio do sistema Renajud e de obtenção das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda através do Infojud, a Municipalidade peticionou requerendo novamente a realização de penhora on-line, mas desta vez mediante reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que foi indeferido pela Instância Primeva. 2) No que diz respeito especificamente à renovação do pedido de penhora eletrônica, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida. Admite-se, portanto, a reiteração do pedido de penhora eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 3)
Por se tratar de medidas constritivas diversas, não se exige que o exequente demonstre a alteração da condição econômica da parte executada, tendo em vista que o simples fato de não ter sido encontrada nenhuma quantia nas contas bancárias no dia em que efetuada a ordem de bloqueio não significa que não mais haverá nenhuma outra movimentação financeira nessas contas pelos próximos dias, o que poderá ser identificado mediante utilização da ferramenta “teimosinha”
. 4) Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5013017-19.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2024) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. MODALIDADE DE REITERAÇÃO PROGRAMADA. TEIMOSINHA. CABIMENTO. 1.
Não há ilegalidade na reiteração automática de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, conhecida por "teimosinha", tendo em vista que a legislação não impede o procedimento, mormente considerando que a execução deve ocorrer no interesse do credor
. 2. Configurado excesso no bloqueio, caberá à parte executada peticionar ao juízo de origem, o qual poderá determinar a liberação dos valores constritos em montante excessivo ou extremamente oneroso ao devedor. As situações fáticas específicas devem ser analisadas caso a caso no juízo originário, a partir da efetivação do bloqueio de valores.”

(TRF-4 - AI: 50139191620234040000, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 16/08/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA) – destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do Sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução
. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”

(TJ-BA - AI: 80049482820238050000 Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2023) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA ON LINE. SISTEMA SISBAJUD ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DOS AUTOS EM QUE, EM SE TRATANDO DE PEDIDO DE PENHORA VIA SISTEMA sisbajud ("teimosinha"),
INEXISTE QUALQUER ÓBICE A SUA REALIZAÇÃO, POR FORÇA DO DISPOSTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENHORA ON LINE automática com comando de reiteração ("teimosinha") QUE SE MOSTRA ADEQUADA ESPECIALMENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E CELERIDADE NO ENCERRAMENTO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 51812471320238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 10/07/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023) – destaquei

“Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de alteração de contrato social c.c. indenização por danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta "teimosinha permanente".
Utilização do Sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha permanente" já admitida por esta Corte. Deferimento do pedido que se coaduna com os princípios norteadores da execução e a missão institucional do Poder Judiciário, sem constituir, por si só, abuso ou ilegalidade
. Eventual sobrecarga de serviços aos funcionários que não representa óbice à utilização da ferramenta. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 20975748620238260000 São Bernardo do Campo, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 19/06/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023) – destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.
A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos
.”

(TJ-MT - AI: 10078276220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)- destaquei

Dessa forma, é cabível a determinação de que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja procedida diligência para identificação de bens da agravada por meio do SISBAJUD, mediante repetição programada (“teimosinha”) pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias ou até alcançar os valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, com a penhora dos bens que venham a ser identificados.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.